Tribunal: STF
Processo: HC 243252
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGAÇÕES DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E DE ATO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiane Epple, em 27.6.2024, em benefício de Alisson Junior de Oliveira Warthmann, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias, pelo qual, em 19.6.2023, negado provimento à Apelação Criminal n. 7000381-27.2022.7.00.0000. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 25.3.2022, pela Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, na Ação Penal Militar n. 7000089-11.2020.7.03.0103, à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar). Foi concedida ao paciente a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de dois anos.



     



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 7000381-27.2022.7.00.0000, desprovida pelo Superior Tribunal Militar, em 19.6.2023, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos controlados, a par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 315 do CPM. 



    2. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. 



    3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 



    4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos (e-doc. 3).



    4. O acórdão da Apelação Criminal n. 7000381-27.2022.7.00.0000 é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “evidente, na visão da defesa, a falsificação grosseira de Folha de Antecedentes Criminais, perceptível primo ictu oculi e incapaz de ludibriar pessoa comum, o que caracteriza crime impossível” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que se entenda que a falsificação não foi grosseira, não haveria crime no caso em análise, porquanto o documento (Folha de Antecedentes Criminais) sujeito à verificação não admite falsidade ideológica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pede “seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com a consequente absolvição de Alisson Júnior de Oliveira Warthmann” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    6. Pelo que se tem no processo, o paciente fez uso de folha de antecedentes policiais falsa, para obter autorização para desempenho de atividade de atirador desportivo, caçador ou colecionador – CR/CAC, incidindo na espécie o art. 315 do Código Penal Militar: “fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores”.



    7. A Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar afastou a alegação de crime impossível, com a seguinte fundamentação:



    “Quanto às teses defensivas de crime impossível, em razão de ser a falsificação grosseira, e de que o documento sujeito a verificação não admite falsidade ideológica, não merecem guarida.



    A primeira tese, de que se trata de falsificação grosseira, configurando crime impossível, não procede, uma vez que o documento falso foi apto a enganar os militares que trabalhavam no SFPC, tendo sido concedido o CR/CAC ao requerente. A falsidade do documento só foi descoberta após o SFPC ter sido alertado pela Brigada Militar sobre a concessão de registro a um indivíduo foragido (Leandro Fontinel), o que desencadeou as investigações que levaram ao acusado Alisson, em razão de sua ligação com Leandro Fontinel. Assim, não há falar em crime impossível, uma vez que o meio utilizado (falsificação) foi eficaz para a obtenção do registro requerido. 



    A segunda tese defensiva, de que o documento sujeito à verificação não admite falsidade ideológica, também não merece prosperar, pois não se está a tratar do crime do art. 312, mas sim do art. 315 do CPM. Por outro lado, a folha de antecedentes policiais apresentada à Administração Militar não possuía número de autenticação ou QR Code, que permitisse a conferência on-line de autenticidade. Ademais, de acordo com as testemunhas ouvidas em Juízo, não era de praxe a verificação de autenticidade dessas certidões. 



    Por todo o exposto, a conduta do réu Alisson Júnior de Oliveira Warthmann amolda-se objetiva e subjetivamente ao tipo do art. 315 do CPM, não tendo sido comprovada nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade” (fls. 16-17, e-doc. 2).



    8. Ao julgar o apelo defensivo, o Superior Tribunal Militar afastou a pretensa atipicidade da conduta, nestes termos: 



    “Em síntese, destaca-se da Denúncia que o recorrente, em 2019, utilizando-se de documento falsificado, qual seja, a Folha de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PC/RS), obteve registros de CR/CAC e de aquisição de armas no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado (18º BlMtz), em Sapucaia do Sul/RS, praticando, dessa forma, o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM). (...)



    A Folha de Antecedentes Criminais apresentada pelo réu, datada de 2.4.2019, supostamente, assinada e carimbada por Inspetor de Polícia, atesta que ‘nada consta até a presente data nos sistemas informatizados da Polícia Civil, contra o nominado’. Ocorre que, no curso do IPM, a pedido do MPM, o Juízo de Piso requisitou o referido documento diretamente ao Departamento de Tecnologia da Informação Policial – DTIP (IPM 7000136- 19.2019.7.03.0103 – Evento 1 – Doc. 5 – Fl. 63). 



    No documento emitido pelo DTIP, datado de 9.3.2020, constam diversos registros anteriores à data da certidão apresentada pelo réu (ou seja, anteriores a 2.4.2019). Nos anos de 2014, 2015 e 2018, o apelante foi investigado por delitos previstos na Legislação de Trânsito, na Lei atinente ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, no Estatuto do Desarmamento e no Código Penal comum. 



    Além da Folha de Antecedentes, o Departamento encaminhou também a Consulta de Preso, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do RS, referente ao réu, na qual constam diversas prisões anteriores à 2.4.2019 (IPM 7000136- 19.2019.7.03.0103 – Evento 52 – Doc. 2). 



    Assim, a Folha de Antecedentes Policiais - supostamente emitida pela PC/RS – entregue pelo réu ao despachante Rafael Stroher, para ser apresentada ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados – SFPC, não atestava a real situação do acusado, contra quem constavam registros criminais, sendo, portanto, materialmente falsa. 



    3. Da tese defensiva. Crime impossível por falsificação grosseira.



    A Defesa constituída sustenta que a conduta do réu se amolda à figura do crime impossível – art. 32 do CPM. Sob a sua óptica, a Certidão de antecedentes apresentada foi falsificada de forma grosseira, restando incapaz de obter o resultado pretendido. 



    Definitivamente, esse não é o caso dos autos, tanto que os registros foram concedidos ao acusado. 



    A falsidade só foi descoberta quando a Brigada Militar alertou o SFPC sobre a concessão de registro a Leandro Fontinel – o qual era procurado pela Justiça –, fato desencadeador da investigação que levou ao réu, em razão de sua proximidade com o citado indivíduo foragido. 



    A falsidade apta a enganar o homem médio e inclusive, agente da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade não caracteriza a falsificação grosseira. 



    Tratando-se de delito consumado, uma vez que o meio utilizado foi eficaz para a obtenção dos registros requeridos, afasta-se a tese de falsificação grosseira e, por óbvio, de crime impossível. 



    A seguir, alguns Julgados pertinentes: (...)



    Assim, inexiste comprovação de falsificação grosseira, restando afastada a hipótese de crime impossível” (fls. 5-10, e-doc. 4).



    9. As instâncias antecedentes assentaram que a falsidade do documento somente pôde ser atestada após a realização de diligências para averiguação. Realçaram que o registro foi efetivamente concedido ao paciente, somente tendo sido descoberta a falsificação após investigação referente a pessoa foragida, com proximidade ao paciente.



    Nesse contexto, para acolher a pretensão da impetrante de reconhecimento de crime impossível por falsificação grosseira ou por ato sujeito a verificação, seria necessário reexame de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora